Tribunal: STF
Processo: RMS 22203
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-01
Data de publicação: 1995-09-01

Ementa:
RECURSO  ORDINÁRIO -  PRAZO  - MANDADO  DE  SEGURANÇA -
SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL.  O silencio  da  legislação sobre  o prazo
referente  ao  recurso  ordinário  contra  decisões  denegatorias  de
segurança,  ou a  estas  equivalentes, como  e  o caso  da  que tenha
implicado  a extinção do processo  sem julgamento do mérito - mandado
de  segurança n. 21.112-1/PR  (AGRG), relatado pelo Ministro Celso de
Mello,  perante o Plenário,  cujo acórdão foi  publicado no Diario da
Justiça  de 29  de junho  de 1990,  a pagina  6.220 -  e conducente a
aplicação  analogica do artigo 33  da Lei n. 8.038/90. A oportunidade
do citado recurso submete-se a dilação de quinze dias.
              LEGITIMIDADE  -  MANDADO   DE  SEGURANÇA  -  AUTORIDADE
COATORA  - MINISTRO  DE ESTADO.  O mandado  de segurança  há de estar
dirigido  contra  a  autoridade  responsável  pela  pratica  do  ato.
Tratando-se  de pensão  de militar  da Marinha,  cumpre ao Diretor de
Financas  formalizar o respectivo  reconhecimento. A autoridade maior
do  Ministro de Estado não atrai a qualificação de autoridade coatora
-  artigo 34 da Lei  n. 3.765/60 combinado com os artigos 21, alineas
"a",  "b" e "c",  54 e 77  do Decreto n.  49.096, de 10 de outubro de
1960.